Tribunal: TJDFT
Processo: 0719566-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MARCO INICIAL PARA SUSPENSÃO PROCESSUAL DE UM ANO. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA.
1. A ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de penhora de valores via Sisbajud constitui marco inicial da suspensão da execução fiscal, em conformidade com precedente do STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, que consolidou entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal (LEF - Lei 6.830/80).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.